Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Consignou-se expressamente a razão para afastar a incidência da agravante. O raciocínio foi escorado em posição sedimentada desta 3a Turma Criminal, no sentido da impossibilidade de aplicação conjunta de ambos os dispositivos, sob pena de bis in idem.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente a omissão apontada, os embargos não merecem ser acolhidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.